Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-51.2006.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000934-51.2006.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAGILSON ROSA E SILVA - CPF: 650.463.901-91 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE VARGAS GARCIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUESTADA A DEVOLUÇÃO DO OBJETO APREENDIDO, PORQUANTO DEMONSTRADA A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM – CABIMENTO – MILITAR QUE APRESENTOU NOS AUTOS O CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (COM NUMERAÇÃO DO SIGMA) – DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA COM DATA DE VALIDADE ULTRAPASSADA, RAZÃO PELA QUAL CONDICIONA-SE A RESTITUIÇÃO DO BEM MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

- Evidenciando-se que o instrumento bélico apreendido nos autos não interessa para o deslinde da ação penal, também não está sujeito à pena de perdimento, em razão do reconhecimento da prescrição, que elide todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, cabível a restituição do bem ao legítimo proprietário, se comprovada referida condição.

- No caso concreto, o recorrente desincumbiu-se do ônus, porquanto comprovou a condição de militar e trouxe à baila o
Certificado de Registro de Arma de Fogo, com numeração de SIGMA,
vigente àquele tempo. Não obstante, atualmente, o prazo de validade daquele encontra-se expirado, razão pela qual a restituição do artefato bélico ressai condicionada à apresentação de documento válido.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:
ADAGILSON ROSA E SILVA

APELADO: MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADAGILSON ROSA E SILVA
contra a r.

sentença de ID
146872668 - Pág. 53
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga - MT nos autos da ação penal n.o
0000934-51.2006.8.11.0038 – código 14953
, na qual foi
declarada extinta a sua punibilidade
quanto à prática dos crimes previstos no art. 129, § 1.o, incisos I e II do Código Penal e art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/03, por força da ocorrência da prescrição, na modalidade propriamente dita, e
indeferido o pedido de restituição do instrumento bélico outrora apreendido
, por se tratar de objeto controlado pela Polícia Federal e limitado pelo disposto nos arts. 3.o e 5.o da Lei n.o 10.826/03.

Nas razões recursais de ID
146872668 - Pág. 66/73, o recorrente requer
a restituição da arma de fogo apreendida nos autos
, sob o viés de que se trata do legítimo proprietário do bem, com menção à condição de policial militar, o que lhe outorga o direito de porte e registro da arma, este último emitido pela instituição policial e devidamente encartado nos autos, a possibilitar a incidência do
arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal e dos dispositivos contidos no Decreto Estadual n.o
7.094/2006.

Em contrarrazões disponíveis no ID
146872668 - Pág. 118/124
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
151981155
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja procedida a restituição do instrumento bélico, condicionada à apresentação de válido certificado de registro de arma de fogo e guia de trânsito ou, se for o caso, a autorização para o porte de arma de fogo, acompanhada da cédula de identidade funcional.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Ao que se depreende dos autos,
ADAGILSON ROSA E SILVA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos
no
art. 129, § 1.o, incisos I e II do Código Penal e art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, pois na data de
16 de outubro de 2005
, por volta das 05h, na praça central, na Reserva do Cabaçal, termo da Comarca de Araputanga – MT,
ofendeu a integridade corporal
da vítima
Luiz Felipe Vargas Garcia
, causando-lhe lesões corporais graves, perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais, por mais de 30 dias; sem olvidar, outrossim, que deixou de prestar socorro àquela. Na mesma oportunidade, policiais militares
o flagraram portando
arma de fogo
, tipo pistola, calibre 380, número de série KRH 48604, marca Taurus, com carregador contendo 11 (onze) munições, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a exordial acusatória, a vítima estava no Festival de Praia de Reserva do Cabaçal e, nessa oportunidade, foi atingida por uma garrafa, ocasionando-lhe desmaio. Ato contínuo, o ora recorrente desferiu chutes e pontapés contra aquela, que ressaiu socorrida por seus amigos e encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres.

A seu turno, o recorrente deixou o local sem prestar socorro à vítima, sendo o fato ilícito comunicado à polícia militar, que, em diligência, o localizou e procedeu a sua prisão em flagrante, porquanto, após revistas ao veículo em que se encontrava, foram apreendidos o instrumento bélico e as respectivas munições, com subsequente confissão do recorrente quanto à propriedade daquelas.

Na data de
29/08/2019
, anteriormente ao encerramento da fase instrutória, o magistrado
a quo

acolheu
o pedido formulado pela defesa e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade propriamente dita, sopesando no referido cálculo a pena máxima prevista em cada tipo penal, o prazo prescricional contido no art. 109 do Código Penal e o extenso transcurso do tempo existente desde o recebimento da denúncia [
20/07/2006
], superior a 12 (doze) anos.

Desta feita, declarou extinta a punibilidade do agente e, na sequência,
indeferiu
o pedido de restituição da arma de fogo apreendida nos autos, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) No tocante a arma apreendida,
INDEFIRO
o pedido de restituição, pois implicaria em devolução ilegal dos objetos controlados pela Polícia Federal e limitados pelo disposto na Lei n. 10.826/03 – em seu artigo 3o e 5o Estatuto do Desarmamento (...)”.
(
sic
– ID 146872668 - Pág. 53).

Nada obstante ao raciocínio exposto,
a pretensão defensiva atinente à restituição do artefato bélico merece ser acolhida, condicionada à apresentação de documento válido
, nos termos a seguir expostos.

Com efeito, por meio de interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, conclui-se que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i
)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial
ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
);
ii)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e,
iii)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

No caso concreto, revela-se inconteste que a arma de fogo em questão
[pistola, marca Taurus, modelo 58 HC PLUS, calibre 380, n.o série KRH 48604]
não mais interessa para o deslinde da ação penal e sequer está sujeita à pena de perdimento ou confisco, à medida que fora reconhecida a perda do poder punitivo estatal, em razão da prescrição, na modalidade propriamente dita, resultando na chamada
‘rescisão’
da sentença condenatória, que extingue todos os efeitos penais e extrapenais porventura existentes em desfavor do apelante.

Somado a isso, o recorrente
comprovou a legítima propriedade do bem
, porquanto apresentou nos autos, por mais de uma vez, o
Certificado de Registro de Arma de Fogo
, emitido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com amparo no art. 3.o da Lei n.o 10.826/03 e art. 14 do Decreto n.o 5.123/04 (
sic
– ID
146872665 - Pág. 1).

No mencionado documento, para além dos dados pessoais daquele, extraem-se informações quanto à
abrangência do porte de arma
[nacional]; à sua
validade
[15/10/2012]; ao
registro
[BR NR 61 de 26/04/2007, Quartel Comando Geral]; à
descrição da arma
[pistola, marca Taurus, modelo 58 HC PLUS, calibre 380, n.o série KRH 48604];
n.o do SIGMA
[349594], e
data de expedição
[15/10/2007].

A despeito das controvérsias existentes nos autos,
trata-se de elemento probatório suficiente para comprovar a propriedade do bem e amparar a restituição da arma de fogo
, comportando, nesse viés, explanações com relação aos
sistemas de controle
de
armamentos, munições e acessórios.

O primeiro deles é o Sistema Nacional de Armas –
SINARM
, previsto no
art. 3.o do Decreto n.o 9.847/2019
, instituído no âmbito da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o fim de cadastrar e registrar as armas de fogo das categorias elencadas no § 2.o e § 3.o daquele dispositivo, os quais incluem os bens institucionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, dos órgãos do sistema penitenciário federal, estadual ou distrital, as polícias civis dos Estados e do Distrito Federal, das guardas municipais, entre outros.

O segundo é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas -
SIGMA
, previsto no
art. 4.o do Decreto n.o 9.847/2019
, instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa, com a finalidade de cadastrar e registrar as armas de fogo das instituições elencadas no § 2.o do dispositivo, a exemplo dos bens institucionais das Forças Armadas;
das polícias militares
e dos corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal; da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 4.o O
Sigma
, instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa,
manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no País que não estejam previstas no art. 3o.

§ 1.o O Comando do Exército manterá o registro de proprietários de armas de fogo de competência do Sigma.

§ 2.o
Serão cadastradas no Sigma as armas de fogo
:

(...).

II -
dos integrantes:

(...);

b)
das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal
(...)”-

Sublinhei.

Especificamente no tocante ao
‘
SIGMA’
, cumpre dizer que os processos de autorização para aquisição, registro e cadastro de armas de fogo tramitarão de
maneira descentralizada
, na forma estabelecida em ato do Comandante do Exército [§ 5.o do art. 4.o do Decreto n.o 9.847/2019], recaindo referida competência, no âmbito estadual, ao setor de material bélico da instituição, nos termos do Decreto n.o 1.172/2021,
in verbis
:

“Art. 6o
Os materiais bélicos de propriedade da instituição militar estadual, como também os pertencentes aos seus integrantes
, de acordo com que aduz § 2o, do artigo 4o, do Decreto Federal no 9.847, e demais normas estabelecidas pelo Comando do Exército,
serão cadastrados no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA)

por intermédio do setor de material bélico da instituição
.

Parágrafo único. Fica instituída, no âmbito da instituição militar estadual, a
utilização do Sistema de Registro e Gerenciamento de Arma de Fogo - SIRGAF à PMMT
, e do Sistema de Gerenciamento de Armas Patrimoniais e Particulares - SIGAP ao CBMMT,
com o escopo de manter o registro e controle das armas desta instituição, assim como as armas de fogo de propriedade dos seus integrantes, que obedecerá a sua normativa própria”
.

Em sendo assim, o documento apresentado pelo recorrente, assinado por Tenente-Coronel da Polícia Militar designado pelo Comandante Geral,
mostra-se adequado para comprovação da propriedade e devido registro da arma de fogo em questão
, porquanto a condição de militar o afasta da necessidade de se proceder formalidades perante a Polícia Federal.

Não obstante, como bem ressaltado no parecer ministerial, em razão do decurso do tempo, atualmente o Certificado de Registro de Arma de Fogo indexado nos autos encontra-se com o prazo de validade expirado [15/10/2012], motivo pelo qual a vindicada restituição fica
condicionada
à apresentação de documento válido, que também garante o porte do instrumento, mediante apresentação da carteira de identidade comprovando a condição de militar.

A propósito, o raciocínio realizado acerca da restituição da arma de fogo ao recorrente guarda sintonia com a jurisprudência, nos termos dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE E CERTIFICADO DE REGISTRO.
Comprovado nos autos a compra e o registro de arma de fogo de uso permitido por integrante da polícia militar, no Comando do Exército por meio do SIGMA, e não existindo mais interesse na sua apreensão nos autos do processo ao qual está vinculada, não há óbice legal à restituição
. APELO CONHECIDO E PROVIDO”.
(
TJ-GO
- PROCESSO CRIMINAL

00010977120208090175 GOIÂNIA, Relator: Des (a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 11/05/2021) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE ARMA DE USO RESTRITO APREENDIDA. MILITAR.
SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO.
COMPETÊNCIA PARA REGISTRO DA ARMA. COMANDO DO EXÉRCITO. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS - SIGMA. REGISTRO FEITO DE FORMA CORRETA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. DETERMINA O ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.826/2003, QUE "AS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO SERÃO REGISTRADAS NO COMANDO DO EXÉRCITO, NA FORMA DO REGULAMENTO DESTA LEI". 2. IN CASU, O COMANDO DO EXÉRCITO É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS - SIGMA, SENDO ESTE SISTEMA, PORTANTO, O RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DAS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. 3.
COMPROVADO NOS AUTOS A ARMA APREENDIDA ESTÁ REGISTRADA NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS SOB O No 604112, BEM COMO POR NÃO EXISTIR MAIS INTERESSE NA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO NOS AUTOS DO PROCESSO AO QUAL ESTÁ VINCULADA, O RECURSO MERECE PROVIMENTO
. 4. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO AO APELANTE DA ARMA OBJETO DOS AUTOS”.
(
TJ-DF
- APR: 20130410108266, Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 20/02/2014, Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2014. Pág. 240) – destaquei.

Destarte,
cabível a restituição
da arma de fogo em questão [
pistola, calibre 380, número de série KRH 48604, marca Taurus]
ao ora recorrente, condicionada à apresentação de
atualizado

Certificado de Registro de Arma de Fogo, assim como da cédula de identidade funcional válida, que garante o porte do bem, nos termos do art. 6.o, inciso II e § 1.o da Lei n.o 10.826/06.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
ADAGILSON ROSA E SILVA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de garantir a restituição da arma de fogo apreendida nos autos [
pistola, calibre 380, número de série KRH 48604, marca Taurus],
condicionada
à apresentação de C
ertificado de Registro de Arma de Fogo
atualizado
, assim como da cédula de identidade funcional
válida
, que garante o porte do bem, nos termos do art. 6.o, inciso II e § 1.o da Lei n.o 10.826/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023